Tribunal: STF
Processo: HC 261565
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual a defesa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando fundamentação inidônea das instâncias de origem ao considerar os antecedentes para afastar a benesse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os maus antecedentes do agravante são fundamentos idôneos para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não atendimento dos requisitos legais, no caso, a presença de antecedentes pelo mesmo delito, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.4. Embora a condenação do agravante não seja apta a configurar a reincidência, já que atingida pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impede a configuração dos maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a estrutura organizada para o tráfico justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 2. Maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado." (eDOC.07)



    Busca-se em suma seja concedida a ordem “para a reforma do acórdão prolatado pelo TJSP, para readequar a primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, aplicando se sua fração máxima, consequentemente a readequação do regime imposto, tendo em vista o quantum de pena fixado, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente